Tribunal: TJDFT
Processo: 0740567-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto BANCO PAN S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida por HELENA DOS SANTOS COSTA, parte agravada, em desfavor da agravante, por meio da qual foi deferida a tutela de urgência vindicada, consistente na imediata suspensão de descontos automáticos para quitação de empréstimo consignado em folha de pagamento, ao argumento de que a contratação ocorreu mediante fraude. Eis o teor da decisão agravada: “Analisando as alegações de fato e os documentos carreados ao processo, observo que a autora não nega a existência de relação jurídica com o réu; no entanto, comprova a devolução dos valores creditados em sua conta corrente, ao perceber a ilegalidade na contratação de empréstimo por ausência de informação e boa-fé por parte do réu. No caso dos autos, ao menos neste juízo de cognição sumária, compreendo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista a devolução dos valores creditados em sua conta corrente (id. 141332963). Quanto ao requisito relativo ao perigo do dano, também o reputo presente. Com efeito, caso não seja suspensa as cobranças das parcelas dos empréstimos, a parte autora se veria vinculada a contrato do qual não irá usufruir, uma vez que os valores foram devolvidos, além de ser a aposentadoria a única fonte de renda da autora, portadora de Esclerose Múltipla. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante. Isso porque, caso seja proferida uma sentença de improcedência, a parte requerida poderá cobrar o débito em discussão, acrescido dos encargos moratórios. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender as cobranças das parcelas apontadas nos contrato de números: 349896398-6 e 350299519-8, até que se resolva o mérito da demanda. Oficie-se ao INSS, para que seja promovida a imediata suspensão dos descontos. (...)” Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante afirma a ausência dos requisitos processuais para o deferimento da antecipação de tutela. Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da parte agravada, uma vez que voluntariamente repassou os valores dos empréstimos a terceiro fraudador. Pede, concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido (id 41765924). É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado pela instituição financeira agravante. O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento em razão de fraude praticada por terceiro, em regra, requer instrução probatória, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, assim como da responsabilidade da instituição financeira requerida. Em consulta ao extrato bancário em que constam a suposta devolução dos valores, objeto dos contratos de mútuo que se pretende desconstituir, constata-se como beneficiado da operação SELECT CRED ASSISTENCIA F e RL CONSULTORIA FINANCEIRA (id 141332963 - Pág. 1), sem que haja outras provas vinculando tais beneficiados com a instituição financeira agravante. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito, para melhor compreensão da forma como se operou a contratação. Ademais, em consulta aos autos em tramitação na origem, não se constata a presença de procuração outorgada pela parte agravada, nem mesmo de eventual representante legal. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo vindicado pela instituição financeira agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal, devendo juntar aos autos procuração ao patrono que promove sua representação processual Brasília, 12 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator